Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-05.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-05.2019.8.14.0070

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA SILVANIA MONTEIRO DE LUCENA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débito oriundo de consumo não registrado (CNR), determinou o recálculo das faturas pela média de consumo, confirmou tutela para impedir suspensão do serviço e negativação, e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) sem observância do procedimento administrativo exigido; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou a regularidade do TOI e do procedimento à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de energia foi legítima; (iv) verificar se há dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a relação de consumo entre as partes, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Afirma que a cobrança de CNR exige prévio procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme IRDR 4/TJPA e Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Conclui que a concessionária não comprova a regularidade do procedimento, pois não apresenta TOI válido, perícia técnica idônea, notificação do consumidor nem memória de cálculo detalhada.

Entende que a ausência de prova técnica robusta impede a validação da cobrança, sendo insuficiente a mera variação de consumo para caracterizar fraude.

Reconhece a inexigibilidade do débito e das faturas subsequentes, determinando o recálculo com base na média histórica de consumo.

Considera ilícita a suspensão do fornecimento de energia fundada em débito indevido, por violar a continuidade de serviço público essencial.

Configura a responsabilidade civil objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço.

Reconhece o dano moral in re ipsa diante da cobrança indevida de valor elevado e da interrupção de serviço essencial, superando o mero aborrecimento.

Mantém o quantum indenizatório por considerá-lo proporcional, diante da gravidade da conduta, do valor cobrado, da interrupção do serviço em período festivo e do caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica exige prévio procedimento administrativo válido, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Incumbe à concessionária comprovar a regularidade do TOI e do procedimento administrativo, sob pena de inexigibilidade do débito.

A suspensão do fornecimento de energia baseada em débito indevido configura falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade civil objetiva.

A cobrança indevida associada à interrupção de serviço essencial gera dano moral in re ipsa.

O valor da indenização deve observar a proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 85, §11, 927, III, e 985; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 87, 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, AgInt no AREsp 2001746/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0012332-26.2016.8.14.0049.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0800040-05.2019.8.14.0070; Recorrente: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A; Recorrido: MARIA SILVANIA MONTEIRO DE LUCENA CARVALHO; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, ajuizada por MARIA SILVANIA MONTEIRO DE LUCENA CARVALHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A decisão recorrida, lançada ao id 33885511, reconheceu a relação de consumo entre as partes e, diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo para apuração de consumo não registrado (CNR), declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 18.958,32, bem como das faturas referentes aos meses de outubro/2018 (R$ 804,32), novembro/2018 (R$ 389,50) e dezembro/2018 (R$ 701,29), determinando a emissão de novas faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. Confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida para impedir a suspensão do fornecimento de energia e a negativação do nome da autora. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 33885515), a concessionária recorrente sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso; no mérito, alega, em síntese: (i) a legalidade das cobranças efetuadas, afirmando que decorrem de consumo efetivamente registrado e de procedimento realizado em conformidade com as normas da ANEEL; (ii) que houve irregularidade na unidade consumidora, com posterior normalização, sendo legítima a cobrança de consumo não registrado; (iii) que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em razão de inadimplemento de fatura regular, precedida de notificação válida; (iv) inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; (v) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório por considerá-lo desproporcional; ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id 33885522), a parte recorrida sustenta, em síntese: (i) a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por ausência de observância dos requisitos legais e do contraditório, conforme entendimento firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, não tendo a concessionária comprovado a suposta fraude ou autoria da irregularidade; (iii) a legitimidade da condenação por danos morais, em razão da cobrança indevida e da interrupção de serviço essencial; ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) e das faturas subsequentes; (ii) a validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e das teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (IRDR 4/TJPA); (iii) a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica; e (iv) a ocorrência de dano moral indenizável, bem como a adequação do quantum fixado.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente reconhecido na sentença. Nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, a autora figura como destinatária final do serviço, enquanto a concessionária atua como fornecedora de serviço público essencial.

No que tange à controvérsia principal, referente à cobrança de consumo não registrado (CNR), impõe-se a análise à luz das teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (IRDR 4/TJPA), de observância obrigatória por este Tribunal, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Segue o acórdão:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Dentre as diretrizes estabelecidas no referido incidente, destaca-se que:

1.

Lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com assinatura do consumidor ou testemunha;

2.

Perícia técnica em órgão acreditado ou idôneo, como o INMETRO, confirmando a irregularidade no medidor;

3.

Notificação formal do consumidor acerca do procedimento, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, inclusive com ciência acerca da possibilidade de apresentar defesa administrativa;

4.

Apresentação de planilha detalhada demonstrando o cálculo do débito correspondente ao consumo não registrado.

Tais parâmetros, de
observância obrigatória nos termos do art. 985 do CPC
, impõem à concessionária
ônus probatório reforçado
, inclusive quanto à validade formal do TOI, oportunidade de defesa e regular instrução técnica da apuração.

No caso, a relação jurídica firmada entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), sendo o recorrido destinatário final do serviço essencial de energia elétrica (art. 2º, CDC) e a apelante fornecedora de serviços públicos delegados (art. 3º, §2º, CDC).

Dessa forma, à luz da teoria finalista mitigada, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O presente recurso especial, interposto pelo médico réu, é oriundo de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais, em virtude de lesões cerebrais de natureza grave e irreversível, causadas em criança, por erro médico. 2 . A responsabilidade do médico ( CDC, art. 14, § 4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis ( AgRg no Ag 969.015/SC, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em 7/4/2011, DJe de 28/4/2011). 3. No caso concreto, o Tribunal local inverteu o ônus da prova em desfavor do médico recorrente, com base no entendimento de que há hipossuficiência técnica da parte autora para comprovar o alegado . Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. A verificação da presença dos requisitos estabelecidos no art. 6º, VIII, do CDC (verossimilhança das alegações e hipossuficiência) exige o reexame de matéria fática, providência insindicável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ . 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2001746 SP 2021/0326390-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

No caso concreto, verifica-se que a concessionária recorrente não se desincumbiu de tal ônus. Conforme consignado na sentença, não foram apresentados elementos essenciais à validade da cobrança, tais como o Termo de Ocorrência de Irregularidade devidamente formalizado, acompanhado de descrição técnica da suposta irregularidade, fotografias, croquis, memória de cálculo detalhada, bem como comprovação de notificação da consumidora para acompanhamento da inspeção ou para exercício do contraditório.

A ausência desses elementos compromete a higidez do procedimento administrativo, tornando inviável reconhecer a legitimidade da cobrança de CNR. Não se pode admitir que débito de elevada monta seja imposto ao consumidor com base em prova unilateral e destituída das garantias mínimas de transparência e fiscalização.

Ademais, a simples variação no padrão de consumo, ainda que relevante, não constitui, por si só, prova suficiente da ocorrência de fraude imputável ao consumidor, exigindo-se demonstração técnica robusta, o que não se verifica nos autos.

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito de CNR, bem como das faturas subsequentes calculadas com base em consumo atípico, determinando seu recálculo pela média histórica, nos termos do art. 87 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

No que concerne à suspensão do fornecimento de energia elétrica, restou comprovado que o corte ocorreu em 21/12/2018, em razão de débitos posteriormente reconhecidos como indevidos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, sendo controvertido o débito, especialmente quando ausente comprovação de sua legitimidade, revela-se ilícita a interrupção do serviço essencial. Nesse sentido, dispõe o art. 22 do CDC que os serviços públicos devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua.

Logo, a conduta da concessionária, ao suspender o fornecimento com base em cobrança irregular, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram plenamente configurados. A cobrança indevida de valor expressivo, aliada à interrupção do fornecimento de energia elétrica – serviço essencial à dignidade humana –, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral in re ipsa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PERDA DO TEMPO ÚTIL OU LIVRE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No que diz respeito à responsabilização por danos morais, é necessário observar, para além da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor;

2. Os Tribunais vêm admitindo a reparação civil de danos morais quando, em situações intoleráveis de mau atendimento, desídia e desrespeito, os consumidores são compelidos a sair de sua rotina e perder o seu tempo útil (ou livre) para solucionar problemas cotidianos causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores de produtos ou serviços;

3. In casu, restou caracterizado transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, bem como desvio produtivo do tempo do consumidor, havendo o dever de reparação por danos morais;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00123322620168140049 19804947, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Curso de formação de condutores. Falha na prestação de serviço reconhecida. Ausência de comprovação de dano moral. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por aluna de centro de formação de condutores em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, limitando-se à confirmação da tutela de urgência para realização de aulas práticas de direção e agendamento de exame prático, sem, contudo, acolher o pleito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a falha na prestação de serviço por parte do centro de formação de condutores, já reconhecida na sentença, é suficiente para ensejar condenação por danos morais; (ii) a frustração da expectativa contratual e os transtornos alegados pela parte autora, como deslocamentos, angústia e perda de tempo útil, caracterizam efetiva violação à esfera extrapatrimonial a justificar reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera frustração contratual ou falha pontual na prestação de serviço, ainda que reconhecida judicialmente, não enseja automaticamente a obrigação de indenizar por danos morais.

4. A reparação moral exige demonstração de abalo concreto e relevante à dignidade ou aos direitos da personalidade da parte lesada, o que não se verificou no caso em apreço.

5. A concessão da tutela de urgência foi suficiente para restaurar o equilíbrio da relação contratual e compelir a empresa à prestação devida, sem que se evidenciasse, nos autos, qualquer circunstância excepcional a agravar sobremaneira a esfera íntima da consumidora.

6. A invocada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, embora reconhecida por parte da doutrina, não dispensa, em hipóteses como a dos autos, a comprovação do dano extrapatrimonial efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A caracterização do dano moral em relações de consumo exige a demonstração de efetiva lesão à esfera íntima do consumidor, não sendo suficiente a constatação da falha na prestação de serviço para, por si só, ensejar a indenização.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica de forma automática, devendo a parte demonstrar que a perda de tempo útil extrapolou os limites do mero aborrecimento e atingiu sua dignidade de forma significativa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08872662920228140301 28636913, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse sentido, também entende o C. STJ:

"

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal."

(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

No que tange ao valor do dano moral, verificam-se elementos fáticos relevantes que justificam a manutenção do valor arbitrado:

Primeiramente, houve
suspensão indevida de serviço público essencial
, qual seja, o fornecimento de energia elétrica, o que, por si só, configura violação grave ao direito do consumidor, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a prestação contínua e adequada dos serviços essenciais.

Além disso, a interrupção do serviço ocorreu em
21 de dezembro de 2018
, ou seja, em período imediatamente anterior às festividades natalinas, circunstância que agrava significativamente os transtornos experimentados, por atingir diretamente a rotina doméstica em momento de especial relevância social e familiar.

Some-se a isso o fato de que a cobrança indevida atingiu
valor expressivo (R$ 18.958,32)
, o que potencializa o abalo psicológico e a insegurança da consumidora, diante da ameaça de restrição de crédito e interrupção do serviço essencial.

Outrossim, restou evidenciada
falha procedimental relevante por parte da concessionária
, com inobservância das diretrizes fixadas no IRDR 4/TJPA, o que evidencia não se tratar de mero equívoco pontual, mas de conduta que afronta entendimento consolidado desta Corte, reforçando a necessidade de resposta jurisdicional com caráter pedagógico.

Ademais, deve-se considerar que a recorrente é
concessionária de serviço público de grande porte
, com significativa capacidade econômica, de modo que a indenização também deve cumprir função inibitória, a fim de desestimular a repetição de condutas semelhantes.

Diante desse cenário, o valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se
adequado, proporcional e alinhado à jurisprudência em casos análogos
, não se revelando exorbitante a ponto de justificar sua redução.

A redução, ao revés, não refletiria de forma suficiente a gravidade dos fatos, esvaziando o caráter pedagógico da condenação e aproximando-se de patamar aplicável a hipóteses menos gravosas, como meras cobranças indevidas desacompanhadas de suspensão de serviço essencial.

Portanto, deve ser integralmente mantida a indenização fixada na origem.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em percentual a ser fixado na fase de liquidação, observados os limites legais.

3. Dispositivo

Ante ao exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 18/05/2026